Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-67.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004444-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARECELO PETROLLI LEITE - CPF: 052.143.731-80 (RECORRIDO), RAYNAN DE SOUZA CARVALHO - CPF: 053.110.141-05 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004444-67.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Polo Passivo

MARECELO PETROLLI LEITE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/1995 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ART. 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ESTILHAÇOS DE VIDRO NÃO RETIRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA. ESCOPO RECURSAL PELA REFORMA DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2.

Intuito recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Estilhaços de vidro encontrados 4 (quatro) meses após o primeiro atendimento, pedaços de tamanho considerável. Necessidade de novo procedimento cirúrgico.

4.

Evidenciada a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe.

5.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no
quantum
em análise.

6.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária artigo 27, Lei n. 12.153/2009.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

10.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024